Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714489-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADA: TÂNIA LÚCIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES contra a decisão ID 155673066 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 0707113-29.2023.8.07.0020, ajuizada por TÂNIA LÚCIA DO ESPIRITO SANTO SILVA. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a agravante autorizasse e custeasse a internação da agravada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A agravante requereu nas razões deste recurso (ID 45845086): “O provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada que equivocadamente concedeu a tutela de urgência” e a concessão de efeito suspensivo. Proferi a decisão ID 46094014 em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo a este recurso. Sobreveio a notícia de falecimento da agravada (ID 164800938 na origem). Determinei a intimação da agravante acerca da permanência de seu interesse recursal (ID 49428230). É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 10/7/2023, foi juntada a certidão de óbito da agravada no processo originário (ID 164800938). Falecida a agravada, verifica-se a perda superveniente de objeto, o que impõe a extinção do presente recurso. Eventual habilitação dos sucessores e a discussão quanto ao mérito da causa referente a eventuais efeitos patrimoniais dessa obrigação devem ser resolvidas na 1a instância. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal determino a extinção presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator